Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cumprimento de sentença individual de ação coletiva. 1.1. Pretensão da exequente de cassação ou reforma da sentença. 1.2. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 1.3. No mérito, alega que o prazo prescricional foi interrompido quando o Distrito Federal foi intimado para impugnar a execução coletiva, e retomou seu curso com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução.

2. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – rejeição. 2.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 2.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação.

3. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 3.1. O entendimento de que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90” foi firmado no julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 3.2. Insta destacar, também, a súmula 383 do STF a qual dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

4. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 4.1. Precedente: "(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). (...)” (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 27/11/2019).

5. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 5.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do transito em julgado da ação coletiva. 5.2. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 5.3. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. A presente demanda foi proposta em 17/01/2020, antes do transcurso da prescrição quinquenal. 5.4. Portanto, a sentença deve ser cassada, em razão do cumprimento individual de sentença ter sido proposto antes do transcurso da prescrição quinquenal, constatada, no caso, a interrupção do prazo prescricional ocorrida nos termos do art. 202, I, do Código Civil Brasileiro.

6. Sentença cassada. Recurso provido.